Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-19.2022.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001260-19.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER JOSE ALMEIDA SANTOS - CPF: 049.521.451-58 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), DANIELE DE LIMA MONCAO - CPF: 081.001.931-00 (VÍTIMA), DANIEL RODRIGUES MONÇÃO (ASSISTENTE), ÉVERTON KUMBIER (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 C/C ART. 71 DO CP E ART. 147 C/C 61, II,
F
, DO CP) – RECURSO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RATIFICADAS PELA PROVA DOCUMENTAL –
2.
DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS –
3.

RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

1.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave proferida pelo apelante;

2.
Conforme decidido pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp n. 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/03/2018). Inteligência do Enunciado nº. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Valter José Almeida Santos
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 mês e 5 dias
de
detenção
e
15 dias
de
prisão simples
, bem como, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais à vítima,

pela prática da contravenção penal de
Vias de Fato
e do crime de
Ameaça
, ambos praticados com prevalência das relações domésticas, previstos, respectivamente, no
art.
21 do Decreto-Lei n.

3.688/41e no
art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do CP
(fls. 99/103).

Inconformado, ele interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, requerendo sua
absolvição
por ausência de prova em relação ao delito de
Ameaça
e a
exclusão da obrigação indenizatória
(fls. 113/118)
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 121/125).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
do recurso (fls. 132/139):

“
Sumário: Acusado condenado nas sanções do 147, caput, do Código Penal, à pena de 01 mês detenção, em regime aberto – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição sustentando insuficiência probatória e, subsidiariamente, a afastamento da indenização – Impossibilidade – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – Requer o afastamento do valor fixado a título de indenização ou sua diminuição – Alegações improcedentes – Afastamento da indenização – Impossibilidade – Pedido expresso na denúncia – Tema 983 do STJ –Manutenção do quantum fixado – Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 1h30min., de 1º de janeiro de 2020, em um estabelecimento comercial situado na cidade de Jaciara-MT,
Valter José Almeida Santos
,

e meio a uma discussão, agrediu a ex-companheira Daniele de Lima Monção, puxando-lhe o cabelos, bem como, a ameaçou de morte.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório contra a qual o apelante se insurge buscando absolvição em relação ao crime de Ameaça e a exclusão da obrigação de indeniza , contudo,
sem razão
.

I-
Inicialmente, deve-se ter em mente que o delito de Ameaça se configura com o prenúncio, pelo agente, de mal injusto ou grave capaz de atemorizar a vítima.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de Rogério Grecco,
in verbis
:

“(...) para que se caracterize ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal. (...)”. (
In
Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 464/465).

Fazendo a subsunção do raciocínio acima, com as provas coligidas ao feito se constata que o pleito absolutório não comporta provimento, pois, ao ser ouvida em juízo,
Daniele de Lima Monção
confirmou a ocorrência das agressões e ameaças descritas na denúncia (Relatório de mídias de fl. 109).

Se não bastasse, tem-se ainda, as declarações judiciais do informante Daniel Rodrigues Monção, pai da ofendida, noticiando que o apelante agrediu fisicamente sua filha e a ameaçou de morte (Relatório de mídias de fl. 109).

Nesse contexto, considerando que
não há, no feito, qualquer elemento de prova que desacredite o depoimento da vítima e do informante, e que o temor sentido por Daniele foi tanto que ela chegou a requerer medida protetiva (fl. 11), impossível cogitar-se de inexistência de prova apta a autorizar um édito condenatório.

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
.

Quanto ao tema, assim se posiciona este TJMT:

“(...). Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos”. (TJMT. N.U 1000154-69.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

II
– Também não comporta provimento o pedido de afastamento da obrigação do apelante de indenizar a vítima por danos morais, em R$ 2.000,00 d contravenção penal de Vias de fato e do crime de Ameaça perpetrados no âmbito doméstico.

Infere-se que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação de
Valter
ao pagamento de indenização civil, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, de modo que o contraditório ficou, desde então, estabelecido, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido, sendo-lhe facultada a produção da contraprova.

Se não bastasse, o STJ já fixou entendimento – em sede de
Recurso Repetitivo
– que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na inicial acusatória, prescinde de dilação probatória.

Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.

(...)

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
.

8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (STJ. REsp 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 28/02/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/03/2018). Destaquei.

III
– Diante do que foi exposto, em
sintonia
com a Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso, mantendo sentença condenatória tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023